Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 68602281, 68602282 e 68602283, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes aos créditos de VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LUCIA GOMES CHAVES, VERA LUCIA GOMES DA SILVA, VERA LUCIA OLIVEIRA CRISÓSTOMO, VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Contratuais e Sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR